Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-11.2010.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000285-11.2010.8.11.0050 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS;
APELADO: FRANSUA PEREIRA BARROS.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença (Id. 80192503, fls. 143/148) proferida em execução fiscal.
Assegura que “a citação por oficial de justiça não se mostrou eficaz, tendo em vista que o avisa de recebimento de carta de citação já demonstrou não ter sido informada pelo mesmo aos órgãos públicos competentes, deste modo, nada adiantaria determinar-se a realização de tal modalidade citatória (por oficial de justiça), já que sabiamente restaria frustrada, prejudicando ainda mais o andamento do processo, caso em que a citação por edital de fez necessária”.
Assevera que “não há em se falar de prescrição intercorrente, momento em que não houve inércia por parte do ora exequente”.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução.
Não há contrarrazões.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] A parte excipiente sustenta a nulidade na citação, eis que encontra-se irregular, na medida em que não restaram esgotados todos os meios de localização dos executados antes da citação via edital.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação por edital somente é possível depois de esgotados os meios anteriores possíveis para a localização do executado, para que somente em último caso tomar tal providência.
[...]
Deste modo, a citação por edital é apenas presumida, e só pode ocorrer quando demonstrado que não foi possível a localização da parte executada para citação pessoal, o que não ocorreu no caso em apreço.
Assim, razão assiste a parte excipiente ao alegar nulidade da citação editalícia, eis que embora regular a modalidade de citação via ‘AR’ ocorrida no processo (f. 14, 19, 38 e 47v), o exequente deixou de demonstrar que foram realizadas todas as diligências possíveis para localização da parte executada, tendo em vista que tais diligências ocorridas nas modalidades supracitadas incidiram nos mesmos endereços.
Ante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta e, via de consequência, declaro a nulidade da citação via edital ocorrida às f. 52-53.
[...]
A presente execução está prescrita.
[...]
Ajuizada a execução em 2009, o executado sequer foi citado, consoante se vê às f. 14, 19, 38 e 47v. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que após deferida, nesta oportunidade foi revogada a referida decisão, tornando nula a citação por edital.
Compulsando os autos, verifica-se que a prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação em 05/02/2010. Todavia, a citação não foi efetuada até a presente data, de modo que a prescrição encontra-se consumada.
Como se sabe para afastar o efeito da prescrição é necessário que o credor não apenas dê início à cobrança, mas nela persista, durante todo o tempo de sua duração, por mais longa que seja, requerendo o que for pertinente e promovendo as diligências necessárias.
No caso em comento, observa-se que o processo permaneceu por mais de 09 (nove) anos sem a citação da parte executada, em face da inércia da exequente em formular requerimentos pertinentes. A prescrição intercorrente ocorre necessariamente quando a exequente, após iniciar a execução contra o contribuinte, se mantém inerte, sem dar curso adequado ao procedimento judicial fiscal. Não se pode tornar imprescritível a divida fiscal e eternizar as situações jurídicas subjetivas em sede de execução.
A prescrição intercorrente se opera pela soma da inércia da exequente com o decurso do prazo prescricional respectivo. É o caso dos autos. O processo está tramitando há mais de 09 (nove) anos sem a devida citação da parte executada.
[...]
Diante disso, reconheço a prescrição e julgo extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Procedimento isento de custas processuais.
Recolham-se eventuais mandados expedidos.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 80192503, fls. 144/148).
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário . 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Alvará, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa no 103/2009 (Id. 80192503, fls. 17), perfaz o total de R$ 402,61: quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos e, a inicial foi protocolada em 3 de dezembro de 2009 (Id. 80192503, fls. 13).
Em consulta ao voto condutor do acórdão anteriormente citado, é possível visualizar que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado em dezembro de 2008, é de 1,8153200765. Assim, ao aplicar o referido índice sobre a quantia de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, correspondente a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais, distribuídas em dezembro de 2009, no valor de R$ 620,31: seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos, portanto, acima do quantum executado, R$ 402,61: quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos.
No Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contém tabelas para correção monetária (disponível em
, acesso em 08.06.2010), extrai-se os seguintes índices de atualização, com base no IPCA-E, a partir de janeiro de 2001:
[...]
2009
[...]
[...]
[...]
Dezembro
[...]
1,8896282708
Com a aplicação dos índices acima, tem-se os seguintes valores:
[...]
2009
[...]
[...]
[...]
Dezembro
[...]
R$ 620,31
[...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011). [sem negrito no original]
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.
4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010). [sem negrito no original]
Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço do recurso.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator